Tribunal: TJDFT
Processo: 0708710-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Ação com pedido liminar para que a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. fosse obrigada a custear tratamento médico-hospitalar de que o falecido JOSEF EDUARDO ROMUALDO SOBRAL necessitava para reestabelecimento de sua saúde. A liminar foi deferida no plantão judicial e o advogado da parte – HIGGOR CAVALCANTE PINTO –, somente para este ato, foi considerado curador especial, uma vez que ele não conseguiu juntar a procuração, tendo em vista que o Autor estava na UTI em razão de Covid-19. Distribuído os autos para a 2a Vara Cível de Águas Claras, sobreveio r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento da determinação de emenda, em 2 (duas) oportunidades, para que se juntasse a procuração. Neste interim, informa o falecimento do Autor – ID. no 21376496. O advogado HIGGOR CAVALCANTE PINTO interpôs recurso de apelação em nome próprio em que alega que além de não ter sido possível a juntada da procuração, este ainda está atuando nos autos como curador especial – ID. no 21376518. Logo depois, por meio de outro advogado devidamente regularizado, o Espólio do Autor interpõe apelação pedindo a cassação da r. sentença – ID. no 21376527. Ocorre que antes mesmo do julgamento, o Espólio juntou petição requerendo a desistência da ação – ID. no 22091220. Nisto, o causídico HIGGOR CAVALCANTE PINTO requereu sua habilitação no processo para julgamento de sua apelação – ID. no 22130727. Após intimação do Espólio para se manifestar sobre o pedido de habilitação de HIGGOR CAVALCANTE PINTO como curador especial – ID. no 22371226 –, há a manifestação intempestiva em que se afirma que o advogado Dr. Higgor não está na qualidade de curador especial e que concorda com a sentença, de maneira a requerer a extinção do processo – ID. no 24855166. É a suma dos fatos. Primeiramente, em relação à Apelação de HIGGOR CAVALCANTE PINTO, cumpre asseverar que sua qualidade como curador especial somente foi deferida para a prática do ato processual junto ao plantão judicial, de maneira que com a distribuição dos autos para o juízo competente, deveria haver a regularização da representação processual. Assim, acertada a r. sentença em extinguir o processo sem resolução do mérito, além de ser inviável o julgamento da apelação do causídico, tendo em vista a ausência de pressuposto processual, no caso a procuração. Ausente, portanto, pressuposto de admissibilidade da Apelação, NÃO CONHEÇO DO RECURSO de HIGGOR CAVALCANTE PINTO. Consequentemente, verificada a regular representação do Espólio, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado à pág. 1 do ID. no 22091220 dos presentes autos. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator